Tribunal: STF
Processo: HC 234065
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E DE RESISTÊNCIA. ARTIGO 157, §2°, II E V, E 329 DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA SEMIABERTO. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, o qual negou provimento ao agravo interno no habeas corpus nº 854.983, cuja ementa transcrevo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO E RESISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Não há incompatibilidade entre a manutenção da segregação provisória e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime. 



    2. A tese de ilegalidade pela negativa do recurso em liberdade até o trânsito em julgado da condenação configura inovação recursal, o que não se admite. Ainda que assim não fosse, a legalidade da custódia cautelar dos Agravantes, antes do encerramento das instâncias ordinárias, foi reconhecida no julgamento do RHC n. 161.044/SE, e o tema não foi apreciado pelo Tribunal a quo no acórdão de apelação impugnado, de modo que não pode ser conhecido originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 



    3. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.”



    Colhe-se dos autos que os pacientes foram condenados à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime tipificado no artigo 157, §§ 2º, II e 2º-A, I, do Código Penal, e à pena de 2 (dois) meses de detenção, pelo cometimento do delito previsto no artigo 329 do Código Penal, sendo-lhes negado o direito de recorrer em liberdade.



    Interposto o recurso de apelação pela defesa, o Tribunal de origem deu-lhe parcial provimento, fixando-se a pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias para o delito de roubo circunstanciado, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mantendo-se inalterados a condenação referente ao crime de resistência e demais termos da sentença.



    O habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem não foi conhecido, em razão da sua incompetência para examinar a matéria nele veiculada. Na sequência, a impetração perante a Corte Superior restou decidida nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente habeas corpus, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na negativa do direito de recorrer em liberdade, para além da incompatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime prisional semiaberto.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, por ser de Direito e Justiça, requer: 



    A) Desde já seja concedida a Medida Liminar, com fulcro no art. 648, do CPP, antes mesmo de pedir informações, para revogar a prisão preventiva claramente desmotivada e desproporcional, aplicando as medidas constantes no art. 319, do CPP, a fim de que os Pacientes possam recorrer em liberdade até o julgamento meritório do presente writ, determinando a expedição do competente alvará de soltura, vez que os documentos que instruem o presente remédio heroico evidenciam, sem margem para dúvidas, a necessidade premente da liberdade e de assegurar aos Postulantes o direito constitucional da não-culpabilidade, da razoável restrição ao direito fundamental da liberdade e da dignidade da pessoa humana; 



    B) Ao final e no Mérito, seja concedida ordem de habeas corpus para revogar a prisão desmotivada e desproporcional, mandando, em qualquer caso, que em seu favor se expeça o competente e necessário Alvará de Soltura, a fim de que os Pacientes possam recorrer em liberdade até o trânsito em julgado do processo 202177000912 – Número Único 0001360- 18.2021.8.25.0048;”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, cumpre transcrever a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] No que diz respeito à alegação de que a prisão preventiva é incompatível com o regime inicial fixado, registro que, segundo a pacífica orientação deste Tribunal Superior, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o início de cumprimento de pena. Sobre a questão: AgRg no HC 575.568/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 12/08/2020. [...]



    No caso concreto, diante da imposição do regime inicial semiaberto na sentença, a prisão cautelar deve ser compatibilizada com as regras próprias desse regime, salvo se houver prisão por outro motivo, consoante jurisprudência pacífica desta Corte, valendo registrar que ressaltou o acórdão de apelação determinou "que as penas sejam inicialmente cumpridas no regime semiaberto, promovendo a detração penal no juízo de origem." (fl. 38). 



    Friso que a legalidade da custódia cautelar dos Agravantes, antes da condenação e do encerramento das instâncias ordinárias, foi reconhecida no julgamento do RHC n. 161.044/SE, em decisão monocrática da minha relatoria, transitada em julgado no dia 16/03/2022, assim ementada: [...]



    Quanto à tese de ilegalidade pela negativa do recurso em liberdade até o trânsito em julgado da condenação, observo que a arguição da questão, nesta oportunidade, configura indevida inovação recursal, pois nem sequer foi objeto de alegação na inicial do habeas corpus. [...]



    De qualquer forma, registro que a referida tese não foi apreciada pelo Tribunal a quo no acórdão de apelação impugnado, de modo que não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 



    Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo regimental e, nessa extensão, nego-lhe provimento.”



    Em relação à pretensão de expedição “do competente e necessário Alvará de Soltura, a fim de que os Pacientes possam recorrer em liberdade até o trânsito em julgado do processo”, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “quanto à tese de ilegalidade pela negativa do recurso em liberdade até o trânsito em julgado da condenação, observo que a arguição da questão, nesta oportunidade, configura indevida inovação recursal, pois nem sequer foi objeto de alegação na inicial do habeas corpus”. Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado esse aspecto do mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/07/2022)



    Sob prisma diverso, quanto à suposta incompatibilidade da custódia cautelar com o regime semiaberto estabelecido no título condenatório, esclareço que a imposição de segregação cautelar antes do trânsito em julgado é excepcional, sendo admitida quando inviável sua substituição por medidas cautelares diversas, em conformidade com o art. 282, § 6º, do CPP. 



    Com efeito, tratando-se de restrição à liberdade individual no curso da persecução penal, a prisão preventiva deve ser imposta somente como ultima ratio, segundo os critérios da adequação, necessidade e proporcionalidade. 



    Nesta senda, como regra, revela-se indevida a imposição de custódia cautelar quando esta constituir medida mais gravosa que a própria penalidade imposta, sob pena de se incorrer em evidente desproporcionalidade. 



    Nesse seguimento, Aury Lopes Junior dispõe que “jamais uma medida cautelar poderá se converter em uma pena antecipada, sob pena de flagrante violação à presunção de inocência” (LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Vol. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 60) 



    Não se pode olvidar, todavia, que a prisão preventiva é compatível com a imposição do regime semiaberto quando, à luz do caso concreto e mediante fundamentação idônea, for reconhecida situação excepcional, conforme sucede no presente caso. 



    Destarte, evidenciada a existência de excepcionalidade justificante da necessidade de aplicação da medida extrema, não se afigura desproporcional a constrição da liberdade de indivíduo, desde que respeitada a proporcionalidade. Nessa linha:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo com emprego de arma de fogo e Ameaça de morte. Inadequação da via eleita. Condenação em primeiro grau. Regime semiaberto. Manutenção da Prisão preventiva. Ausência de teratologia. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. 3. O STF já deferiu ordem de habeas corpus para considerar o regime prisional semiaberto incompatível com eventual prisão preventiva. Nesse sentido, por amostragem, vejam-se o HC 138.122, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e o HC 136.397, Rel. Min. Teori Zavascki. 4. Esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa, somada à gravidade concreta do delito, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 5. No caso de que se trata, as particularidades do processo justificam, em linha de princípio, a manutenção da segregação cautelar do ora paciente. Afinal, a hipótese é de paciente condenado pelo crime de roubo, com emprego de arma de fogo, e pelo crime de ameaça de morte contra a vítima. O Juízo de primeiro grau deliberou concreta e fundamentadamente pela manutenção da prisão preventiva. Isto é, para além de demonstrar a real necessidade da prisão cautelar, ante o fato de que o paciente responde a “diversas ações penais”, deixou consignado que o acusado poderá usufruir dos benefícios da execução penal. 6. Ausentes teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorizem a supressão de instâncias requerida na petição inicial deste habeas corpus. Nesse sentido, há recentes pronunciamentos da Primeira Turma desta Corte, no particular aspecto que envolve a compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto: HC 217.824-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, e RHC 200.511-AgR, Relª. Minª. Carmen Lúcia. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 223.966-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2023) (grifou-se)



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e processo penal. Crimes de porte ilegal de arma e resistência. Regime inicial semiaberto. Manutenção da custódia preventiva na sentença condenatória. Excepcionalidade. Paciente preso. Delitos referentes ao presente mandamus. Agravante de reincidência. Ausência de ilegalidade. Decisão questionada em harmonia com a jurisprudência da Segunda Turma da Suprema Corte que orienta a matéria sob exame. Reiteração dos argumentos da petição inicial. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. A parte agravante limitou-se a reiterar os argumentos expostos na inicial da presente impetração, não apresentando novos elementos capazes de afastar os fundamentos lançados na decisão agravada. 2. Agravo regimental não provido. (RHC 229.431-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/9/2023) (grifou-se)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. 3. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Não cabimento neste caso concreto. 4. Precedentes. 5. Agravo regimental provido. Habeas corpus concedido para fixar o regime aberto de cumprimento inicial da pena do agravante. (HC 213.493-AgR, Segunda Turma, Rel.p/ Acórdão, Min. Gilmar Mendes, DJe de 15/08/2023) (grifou-se)



    Assim, evidenciada a necessidade de segregação cautelar, resta prejudicada a pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)



    Outrossim, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa, demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente